Tribunal: CARF
Processo: 19394.720100/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19394.720100/2013-21
ACÓRDÃO
2101-003.677 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO RODRIGUES DE MATOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
NA FONTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, quando correspondentes a
ano calendário anterior ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado
dos demais rendimentos recebidos no mês. O imposto será calculado
mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto sobre a renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas
a que se refiram tais rendimentos, observando-se o regime de competência.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.677 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19394.720100/2013-21
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto Paulo Roberto Rodrigues de Matos contra
o Acórdão no 06-66.387, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra a Notificação
de Lançamento de fls. 27 a 31, referente ao ano-calendário 2011, por meio da qual se cancelou o
imposto a restituir declarado de R$ 2.474,18 e se exigiram R$ 11.518,36 de Imposto de Renda
suplementar, R$ 8.638,77 de multa de ofício e R$ 691,10 de juros de mora, totalizando R$
20.848,23 de crédito tributário apurado.
A autuação decorreu da constatação de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$ 82.472,72, informados em
DIRF pela Caixa Econômica Federal, relativos a depósitos judiciais resgatados pelo contribuinte em
2011, com IRRF de R$ 2.474,18. A autoridade lançadora também constatou compensação indevida
deste mesmo IRRF, declarado como se fosse da fonte pagadora INSS.
Na Descrição dos Fatos, a fiscalização consignou que o contribuinte apresentou
Comprovante de Retenção de Imposto de Renda emitido pela Caixa Econômica Federal,
confirmando o levantamento do valor tributável e o IRRF retido, conforme DIRF da fonte
pagadora, mas não apresentou planilha de verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença,
nem atualização de cálculos, tampouco recibos de honorários advocatícios.
O contribuinte apresentou impugnação alegando que, por desconhecimento da
legislação e da formalização de sua declaração de imposto de renda, colocou os rendimentos
recebidos acumuladamente na coluna errada da DIRPF, quando deveria tê-los declarado em
"Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Recebidos Acumuladamente". Afirmou não haver
intenção de sonegação, mas erro de preenchimento, reforçando ser portador de doença
degenerativa de visão. Alegou que, com a correção do lançamento na coluna apropriada, haveria
imposto a restituir de R$ 2.474,18, e não imposto a pagar. Apresentou declaração retificadora
demonstrando o cálculo que entende correto.
A DRF de Julgamento, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação por
meio do Acórdão 06-66.387, de 29/04/2019, mantendo o crédito tributário exigido. A decisão
fundamentou-se em que o contribuinte declarou os RRAs na ficha incorreta, gerando benefício
fiscal indevido, e que a declaração incorreta do IRRF na fonte pagadora INSS, quando na verdade
era da CEF, evidenciava que não se tratou de simples equívoco. Quanto à alegação de moléstia
grave, consignou-se que a isenção do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 só se aplica a proventos de
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.677 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19394.720100/2013-21
3
aposentadoria, reforma ou pensão, não a RRAs, além de exigir laudo médico oficial, não
apresentado pelo contribuinte.
Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual reiterou
o argumento de erro de preenchimento na DIRPF, postulando que, lançados os rendimentos na
ficha correta de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica recebidos acumuladamente, com a
quantidade de meses referente ao processo e a opção pela tributação exclusiva na fonte, não
haveria imposto a recolher, mas sim restituição no valor de R$ 2.474,18, conforme demonstrado
em declaração retificadora anexada ao recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A controvérsia cinge-se ao correto regime de tributação dos R$ 82.472,72 recebidos
pelo contribuinte em 01/06/2011, mediante depósito judicial efetuado pela Caixa Econômica
Federal, referentes à revisão de benefício previdenciário objeto da ação judicial no 0006541-
22.1996.4.02.5101, movida contra o INSS e extinta em 14/06/2011.
Para compreender a questão, é necessário percorrer a evolução legislativa do
tratamento tributário dos rendimentos recebidos acumuladamente. Até a edição da MP no
497/2010, vigorava o art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava a incidência do imposto no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos acumulados, deduzidas as despesas com a ação
judicial, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do recebimento.
Esse regime, conhecido como tributação pelo regime de caixa sobre o montante
global, foi objeto de questionamento constitucional que culminou no julgamento, pelo Supremo
Tribunal Federal, do RE 614.406/RS, sob a sistemática da repercussão geral.
Na ocasião, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da tributação sobre o
montante global percebido acumuladamente, por violação aos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o cálculo do imposto deve observar o
regime de competência, com a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência
dos rendimentos.
Paralelamente, a MP no 497/2010, posteriormente convertida na Lei no
12.350/2010, introduziu o art. 12-A na Lei no 7.713/88, com vigência a partir de 28/07/2010. Na
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.677 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19394.720100/2013-21
4
redação então vigente, o dispositivo abrangia expressamente os rendimentos provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento. O art. 12-A, portanto, já havia
positivado para determinadas categorias de rendimentos o regime que o STF consagraria
constitucionalmente.
Os rendimentos ora discutidos, oriundos de revisão de benefício previdenciário do
INSS, submetem-se, portanto, ao regime do art. 12-A na redação original, aplicável ao ano-
calendário de 2011.
Pelo regime do art. 12-A, os rendimentos recebidos acumuladamente são
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês. O imposto é calculado sobre o montante total mediante tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos
pelos valores da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento. O § 5o do
mesmo dispositivo conferia ao contribuinte a opção de incluir esses rendimentos na base de
cálculo do imposto na Declaração de Ajuste Anual, caso em que seriam tributados em conjunto
com os demais rendimentos do ano.
No caso dos autos, o contribuinte não exerceu a opção prevista no § 5o. Ao declarar
os rendimentos na ficha de “rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva — depósitos
judiciais”, embora em campo tecnicamente inadequado, não manifestou a intenção de submetê-
los ao ajuste anual.
A fiscalização, ao apurar o imposto suplementar, tratou os R$ 82.472,72 como
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, somando-os aos demais rendimentos do
contribuinte e aplicando a tabela progressiva anual sobre o montante global. Essa metodologia é
incompatível com o art. 12-A, que para o ano-calendário de 2011 já era o regime legal obrigatório
para os rendimentos de revisão de benefício do INSS.
Dessa forma, impõe-se, por conseguinte, o recálculo do imposto nos termos do art.
12-A, mediante a aplicação da tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se referem os rendimentos acumulados pela tabela progressiva mensal vigente. O
número de meses a ser considerado deverá ser apurado pela autoridade fiscal conforme a tabela
de fls. 62 até 67.
Quanto à glosa do IRRF de R$ 2.474,18, o contribuinte declarou esse valor como
retido pelo INSS, quando, conforme informado em DIRF, a retenção foi realizada pela Caixa
Econômica Federal, na qualidade de depositária judicial dos valores.
A declaração do IRRF em nome de fonte pagadora diversa da que efetivamente
realizou a retenção constitui infração autônoma à obrigação acessória, independente do mérito
quanto ao regime de tributação dos rendimentos.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.677 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19394.720100/2013-21
5
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do imposto nos termos do art. 12-A da Lei no 7.713/88.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 73
DF CARF MF
Original